Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Civil. Ação indenizatória. Queda sofrida em estabelecimento comercial. Danos morais indenizáveis. Razoabilidade e proporcionalidade observados. Caráter punitivo e pedagógico. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 252,00, e por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão queda sofrida por consumidora no interior do estabelecimento comercial. A autora/recorrente pede a majoração do valor arbitrado aos danos morais para a quantia de R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Relata a autora, em síntese, ter tropeçado em barras de ferro que se encontravam no chão do supermercado recorrido, sem qualquer sinalização. Narra que, em razão da queda, sofreu lesões no dedo do pé esquerdo e nos dedos da mão direita, necessitando de medicamentos, bota ortopédica para tratamento das lesões e repouso por 14 dias. Defende que o valor fixado na sentença não reflete a gravidade das lesões e o sofrimento experimentado.
6. O artigo 186 do código civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
8. A situação vivenciada pela recorrente extrapola os dissabores e aborrecimentos comuns à convivência em sociedade e consubstancia fato gerador do dano moral ante o sofrimento experimentado, contudo não se divisa maiores desdobramentos a amparar a majoração da quantia fixada pelo juiz de origem.
9. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo de fator de desestímulo ao ofensor, sem incidir em enriquecimento sem causa. Nesses termos, a quantia de R$ 2.000,00 fixada a título de danos morais é adequada e proporcional, considerando a gravidade do ato ilícito, a situação econômica da ré e o caráter pedagógico e punitivo da condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.